Tribunal: TJES
Processo: 5018556-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018556-56.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAILDO RODRIGUES DE JESUS
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5018556-56.2025.8.08.0012

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO(A):
RAILDO RODRIGUES DE JESUS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLATAFORMA INSTAGRAM. CONTA PROFISSIONAL DESATIVADA UNILATERALMENTE E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA (CONTA "@fonte_cred"). RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14, CDC). ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO (ART. 373, II, CPC). EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA BOA-FÉ OBJETIVA. LIVRE INICIATIVA (ART. 170, CF) NÃO PODE SER INVOCADA PARA CHANCELAR ATO ILÍCITO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA), ANTE O CARÁTER PROFISSIONAL DA CONTA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, em face da sentença que julgou procedente o pedido, determinando a reativação da conta do requerente na plataforma Facebook (Instagram) no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa, e condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente da desabilitação indevida e unilateral da conta profissional do autor, sem comprovação específica da alegada violação às políticas da plataforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a desativação da conta "@fonte_cred" foi plenamente legítima e amparada pelo exercício regular de direito, em razão da violação dos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram. Aduz que obrigá-la a reativar a conta viola a livre iniciativa e a liberdade de contratar, e pugna pelo afastamento da obrigação de fazer e da condenação por danos morais. Requer, ainda, o recebimento do recurso no efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Do Pedido de Efeito Suspensivo

4
. Em sede preliminar recursal, a Recorrente pugna pela concessão do efeito suspensivo.

5
.
Conforme o disposto no art. 43 da Lei nº 9.099/95, o recurso inominado será recebido apenas no efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo, em caráter excepcional, somente se justifica em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso concreto, a obrigação de fazer imposta consiste no restabelecimento do status quo ante, decorrente da falha na prestação do serviço. A eventual multa cominatória (astreinte) por descumprimento é um meio coercitivo, passível de modulação, e não configura, por si só, dano grave ou irreparável.

6.
INDEF
ERE-SE
o pedido de concessão de efeito suspensivo.

7.
Do Mérito

8. Cinge-se a controvérsia em determinar a licitude da desativação da conta do Recorrido na plataforma Instagram e se tal ato enseja reparação por danos morais.

9.
Da Obrigação de Fazer e o Exercício Abusivo de Direito

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), dada a natureza dos serviços de rede social e a vulnerabilidade do usuário. A responsabilidade da Recorrente, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

11. O cerne da Sentença atacada, e que se mantém irretocável, é a falta de comprovação do motivo específico que ensejou a desativação da conta. Para eximir-se de responsabilidade, cabia à Recorrente comprovar a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) ou qualquer outra causa excludente. Contudo, limitou-se a invocar genericamente a violação dos Termos de Uso.

12 Em nosso ordenamento jurídico, o exercício regular de direito (art. 188, I, CC) exige a comprovação do pressuposto fático que o autoriza. A exclusão de um perfil, sobretudo profissional, sem a indicação clara e específica da regra violada, impede o contraditório prévio e a ampla defesa do consumidor, caracterizando abuso de direito (art. 187, CC) e falha na prestação do serviço.

13. O argumento da Recorrente de que a reativação da conta fere os princípios da livre iniciativa e da liberdade de contratação é de ser repelido. Tais princípios não são absolutos e encontram limites na função social do contrato (art. 421 do CC) e, sobretudo, na proteção do consumidor (art. 170, V, CF). A decisão judicial visa apenas reparar o ato ilícito praticado, determinando o restabelecimento do contrato forçosamente rescindido sem justa causa comprovada.

14. Dessa forma, a Sentença deve ser mantida quanto à determinação de reativação da conta.

15.
Dos Danos Morais

16. A desativação abrupta e imotivada de uma conta de rede social que, pelo seu nome (@fonte_cred) e pela alegação não refutada, era utilizada para fins profissionais, ultrapassa o mero dissabor.

17. O bloqueio indevido gera a interrupção do canal de comunicação, de trabalho e de marketing do Recorrido, violando seu direito à informação e ao trabalho, além de exigir o desperdício de tempo útil para o ajuizamento da ação e acompanhamento processual, caracterizando o desvio produtivo do consumidor.

18. Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se compatível com as peculiaridades do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano e a finalidade pedagógica da indenização, sem incorrer em enriquecimento sem causa para o Recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
9
.
Com tais considerações, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença recorrida em todos os seus termos.

20.
CONDENO

a

R
ecorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
20
% (
vinte
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)